Tribunal: TJMT
Processo: 1009239-23.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009239-23.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Dissolução, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), VALERIANO FRANCISCO DE SALES - CPF: 290.784.741-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO SALES - CPF: 348.633.621-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES. CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE. PROCESSO ANTERIOR JÁ SENTENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO. SÚMULA 235 DO STJ. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis em face do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação de dissolução judicial de sociedade c/c apuração de haveres e obrigações proposta por Valeriano Francisco de Sales e INBESP Ltda. contra Adriano Sales, em razão de divergência quanto à competência diante da existência de ação anterior de dissolução parcial da mesma sociedade já sentenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação anterior de dissolução parcial da sociedade, já sentenciada, autoriza a reunião dos processos por conexão ou prejudicialidade; (
ii
) estabelecer qual o juízo competente para processar e julgar a nova ação de dissolução total da sociedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 55, § 1o, do CPC veda a reunião de processos conexos quando um deles já foi sentenciado, ainda que sem trânsito em julgado.

A Súmula 235 do STJ consolida o entendimento de que a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado.

A existência de sentença na ação de dissolução parcial afasta o risco de decisões conflitantes, finalidade precípua da reunião de processos.

A eventual tramitação recursal do processo anterior não autoriza a modificação da regra legal que impede a reunião.

Inexistente a conexão apta a modificar a competência, aplica-se a regra geral do art. 46 do CPC, que fixa o foro do domicílio do réu para ações fundadas em direito pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento
: 1. A existência de sentença em um dos processos conexos impede sua reunião, nos termos do art. 55, § 1o, do CPC e da Súmula 235 do STJ. 2. A pendência de
recurso não afasta a vedação de reunião de processos já sentenciados. 3. Inexistente conexão apta a modificar a competência, aplica-se o foro do domicílio do réu nas ações de dissolução de sociedade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 46 e 55, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 235; STJ,
AgRg
no CC 111426/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 29.02.2012,
DJe
21.03.2012; STJ, CC 108.717/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
20.09.2010; TJMT, N.U 1013043-14.2017.8.11.0000, Rel. João Ferreira Filho, j. 04.04.2019.

R E L A T Ó R I O

JUÍZO DA 2
a VARA CÍVEL DA COMARCA DE
RONDONÓPOLIS
X JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE
.

CC 1009239-23.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

Eminente
s

pares
:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis em face do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Dissolução Judicial de Sociedade c/c Apuração de Haveres e Obrigações (processo no 1026194-60.2025.8.11.0002), movida por VALERIANO FRANCISCO DE SALES e INBESP-INDÚSTRIA E BENEFICIAMENTO DE
SUB-PRODUTOS
DE ORIGEM ANIMAL LTDA. contra ADRIANO SALES.

O feito foi inicialmente distribuído à 3a Vara Cível de Várzea Grande, que declarou sua incompetência, afastando a conexão com a ação de exigir contas (no 1001157-12.2017.8.11.0002) por entender que esta possui natureza contábil distinta, e com a ação de dissolução parcial (no 1005404-33.2017.8.11.0003) por já ter sido sentenciada, o que impediria a reunião de processos nos termos da Súmula 235 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

Redistribuído o processo à 1a Vara Cível de Várzea Grande, a magistrada declinou da competência em favor da 2a Vara Cível de Rondonópolis, invocando o art. 55, § 3o, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, sob o argumento de que subsiste prejudicialidade entre as demandas, uma vez que ambas discutem a dissolução, a gestão e a apuração de haveres da mesma sociedade, gerando risco de decisões conflitantes.

Por sua vez, o Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis suscitou o presente conflito negativo de competência, sustentando que, tendo sido proferida sentença na ação de dissolução parcial (no 1005404-33.2017.8.11.0003) em 12/03/2024, não se justifica o deslocamento da competência com base em conexão ou prejudicialidade, devendo prevalecer a competência do foro do domicílio do réu para o processamento da nova demanda de dissolução total.

A Procurador
ia de Justiça manifestou
desinteresse. (ID.
354452890
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia reside na definição da competência para processar e julgar a ação de dissolução total de sociedade, considerando a existência de ação anterior de dissolução parcial da mesma sociedade empresária, já sentenciada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis.

Analisando os autos, verifico que assiste razão ao Juízo suscitante (2a Vara Cível de Rondonópolis).

O Código de Processo Civil é taxativo ao dispor sobre a matéria no art. 55, § 1o: "Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um del
es já houver sido sentenciado."

Art. 55, § 1o
-
Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado.
(negritei)

Esse entendimento encontra-se sedimentado pelo verbete de súmula n. 235, do Superior Tribunal de Justiça:

“A CONEXÃO NÃO DETERMINA A REUNIÃO DOS PROCESSOS, SE UM DELES JÁ FOI JULGADO”

No caso em análise, restou comprovado que a ação de dissolução parcial (no 1005404-33.2017.8.11.0003) já foi sentenciada em 12/03/2024, ou seja, há quase dois anos. Esse fato, por si só, afasta a possibilidade de reunião das ações para julgamento conjunto, mesmo que exista relação de prejudicialidade entre elas.

A finalidade da reunião de processos é, primordialmente, evitar a prolação de decisões conflitantes, risco que deixa de existir quando um dos provimentos jurisdicionais já foi entregue pelo magistrado. A circunstância de o feito encontrar-se em fase recursal perante os Tribunais Superiores não autoriza a reunião pretendida, subsistindo a regra impeditiva do art. 55, § 1o, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Ilustrativamente:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO MONITÓRIA CONEXA COM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA JÁ JULGADA – PREVENÇÃO INEXISTENTE – SÚMULA 235 DO STJ – CONFLITO PROCEDENTE. 1. “
Na forma dos precedentes deste Superior
Tribunal de Justiça, "Se o conflito positivo de competência se estabelecer por força de uma regra de conexão, ele não poderá ser conhecido se uma das sentenças foi proferida, ainda que sem trânsito em julgado, por força da Súmula 235/STJ.
" (CC 108.717/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
20/9/2010)” (
AgRg
no CC 111426/BA, STJ – Terceira Seção, Relator: Min. Og Fernandes, j. 29.02.2012,
DJe
21.03.2012)”. (N.U 1013043-14.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019,
Publicado
no DJE 10/04/2019)

Ademais, tratando-se de nova ação de dissolução total da sociedade, deve prevalecer a regra geral de competência territorial prevista no art. 46 do C
ódigo de Processo Civil
, que estabelece o foro do domicílio do réu como competente para as ações fundadas em direito pessoal.

Ante o exposto,
julgo procedente
o conflito e
declaro a competência do juízo da
1
a Vara Cível
da Comarca
de
Várzea Grande

para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026